Tribunal: TJBA
Processo: 0000080-07.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000080-07.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOANA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
JOSE CLEYSON OLIVEIRA CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Joana de Jesus Souza contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0000080-07.2016.8.05.0254, julgado pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A embargante alegou a existência de omissão no julgado, por não ter este considerado dois documentos constantes dos autos: (i) trecho da contestação (Id nº 2258312), no qual o Município de Tanque Novo teria admitido a remuneração por horas trabalhadas; e (ii) sentença trabalhista (Id nº 22538548) que teria reconhecido o Município como empregador da autora. Requereu, além da integração do julgado, a concessão de efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de documentos reputados essenciais pela embargante; e (ii) se se justifica a modificação do julgado por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma expressa o contexto probatório dos autos, concluindo pela ausência de documentos que comprovassem o vínculo funcional alegado. Ressaltou a ausência de provas na inicial e a inércia da parte autora quanto à especificação de provas em momento oportuno.

A argumentação da embargante, ao insistir na relevância de determinados trechos de documentos, não caracteriza omissão, mas mera tentativa de rediscutir a matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

A fundamentação do acórdão recorrido foi clara, suficiente e coerente, não se exigindo a menção pormenorizada a cada documento citado pelas partes.

Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se admite o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, tampouco há necessidade de prequestionamento quando ausente o defeito apontado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão recorrido. Sem condenação em honorários recursais.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000080-07.2016.8.05.0254
, em que figuram como apelante MARIA JOANA DE JESUS SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE TANQUE NOVO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.